Tribunal: TJBA
Processo: 8074459-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8074459-13.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDCARLOS DA SILVA FERREIRA Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUDENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por segurado do INSS contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária, cujo pedido consistia na concessão de auxílio-acidente, com fundamento em acidente de trânsito ocorrido em 17/12/2011, do qual teriam resultado lesões permanentes no membro inferior esquerdo. O autor sustentava redução parcial da capacidade laborativa e requeria a concessão do benefício previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91. A sentença indeferiu o pleito sob o fundamento da inexistência de incapacidade laboral decorrente do acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, notadamente a existência de sequela permanente que reduza a capacidade laborativa habitual do segurado, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91. III. RAZÕES DE DECIDIR O auxílio-acidente possui natureza indenizatória e pressupõe a existência de sequela definitiva que reduza a capacidade para o trabalho habitual do segurado, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91 e o art. 104, § 4º, do Decreto nº 3.048/99. A perícia judicial, realizada por especialista em ortopedia e datada de julho de 2023, conclui de forma categórica pela inexistência de limitação funcional, atrofias musculares ou qualquer sequela incapacitante, afirmando estar a capacidade laborativa do autor preservada. O laudo administrativo do INSS corrobora a avaliação judicial, reforçando a ausência de sequela definitiva capaz de reduzir a aptidão para o trabalho. O único documento médico que sugere comprometimento funcional é um laudo datado de 2014, ou seja, nove anos antes do ajuizamento da ação, sem prova contemporânea de permanência ou agravamento da condição. A fratura consolidada, por si só, não equivale à sequela incapacitante exigida para concessão do benefício, especialmente quando não há prejuízo funcional atual demonstrado. A jurisprudência reconhece que o laudo pericial judicial, quando técnico e fundamentado, prevalece sobre documentos unilaterais, salvo prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O auxílio-acidente exige, como requisito essencial, a comprovação de sequela permanente que reduza a capacidade para o trabalho habitual do segurado. O laudo pericial judicial, quando técnico, atual e devidamente fundamentado, goza de presunção relativa de veracidade, prevalecendo sobre provas unilaterais, salvo demonstração robusta em sentido contrário. Fratura consolidada sem repercussão funcional atual não configura, por si só, sequela incapacitante para fins de concessão do auxílio-acidente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, arts. 86 e 129, parágrafo único; Decreto nº 3.048/99, art. 104, § 4º; Súmula 110 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8005251-30.2022.8.05.0080, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 20.03.2024; TJ-PE, Apelação Cível nº 0003224-03.2016.8.17.1370, Rel. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena, j. 01.04.2024. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8074459-13.2023.8.05.0001, sendo Apelante EDCARLOS DA SILVA FERREIRA e Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.